Tribunal: TJMT
Processo: 1025779-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025779-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), DAVID LONGO PEREIRA - CPF: 865.102.741-91 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO – DEVER DE SEGURANÇA – PARTE RÉ QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO LOCAL – SÚMULA 130/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
E FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140347822, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 11.558,60 (onze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Sentença
ultra petita
com relação ao valor da indenização por danos materiais;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A impossibilidade de desconstituir documento unilateral;

4)

O dano material – A inexistência de provas – Deferimento
ultra petita;

5)

A falta de zelo com objetos portáteis;

6)

A inexistência de danos morais;

7)

O
prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os autores, no dia
12/03/2022
, por volta das 12h40min, se dirigiram até o Supermercado Comper, localizado na Avenida do CPA, ocasião em que estacionaram o veículo
Honda, WRV, cor prata, Placa QCV 6079
, no estacionamento coberto existente no local e fornecido pelo reclamado.

Afirmam que, após finalizarem a compra, retornaram ao estacionamento e se depararam com
o vidro do veículo estourado, tendo sido furtado 02 (duas) mochilas de couro, cada uma contendo um notebook, mouse e anotações pessoais.

Diante do ocorrido,
imediatamente chamaram os funcionários do reclamado para mostrar a situação do veículo e registrar o furto, solicitando auxílio para chamar a polícia e acesso as câmeras do local, no entanto, não receberam a devida assistência.

O reclamado, em sede de contestação, alega a ausência de responsabilidade, bem como a inexistência de provas de que os autores tenham deixados os objetos no interior do veículo.

Ainda, afirma a inocorrência de danos morais e materiais.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, tenho que os fatos narrados na inicial restaram demonstrados, tendo em vista os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, nota
fiscal anexada no id. 140349186, comprovando a compra realizada no estabelecimento da demandada em
12/03/2022
, além do
Boletim de Ocorrência no
2022.66651 (id. 140349185)

e

fotografias acostadas nos ids. nos
140349191/140349195.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14
“caput”
e

§

1o

do CDC, que assim dispõem:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O Serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)”

Na medida em que se oferece local, presumivelmente seguro, para estacionamento de veículos aos seus clientes, assume-se a obrigação de guarda e vigilância dos bens ali deixados.

A Súmula 130, do STJ, preleciona:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Assim, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer segurança adequada ao consumidor.

Ademais, o reclamado, por sua vez, possui monitoramento por câmeras, estando ao seu alcance, portanto, a juntada aos autos de gravação apta a confirmar a tese de que os danos não foram causados no estacionamento.

Ou seja, se o reclamado não trouxe aos autos a filmagem, por isso, pode-se levar à presunção de que a parte reclamante, realmente, esteve no local e tinha no interior do veículo os objetos que relata na inicial.

Logo, cabia à parte ré trazer aos autos as imagens do local, enquanto fato extintivo ou modificativo do direito da parte autora, consoante estabelece o art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

Desse modo, tenho que a parte autora faz jus a indenização pelos
danos materiais,

efetivamente comprovados nos autos, quais sejam,
notebook (R$ 4.048,00 – id. 140349187), notebook (R$ 4.500,00 – id. 140349188), mochila (R$ 999,90 – id. 140349189), mochila (R$ 799,90 – id. 140349190), mouse (R$ 64,90 – id. 140347800), mouse (R$ 64,90 – id. 140347801), franquia do seguro do veículo (R$ 120,00 – id. 140347806), totalizando a quantia de
R$ 10.597,60 (dez mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
.

No caso, em que pese o
notebook
furtado ser de titularidade de terceiro (Individualize Comércio e Prestação de Serviços Ltda), tenho que tal fato não é óbice ao respectivo ressarcimento, uma vez que se encontrava na posse
do autor, sendo este o efetivo usuário do produto. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA - CELULAR - DEFEITO NO PRODUTO - GARANTIA ESTENDIDA -
NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - PARTE USUÁRIA DO PRODUTO
E SERVIÇOS - LEGITIMIDADE ATIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO

A legitimidade para a causa deve ser aferida com base na teoria da asserção, isso é, consoante narrativa deduzida na petição inicial.
Ainda que a nota fiscal tenha sido emitida em nome de terceiro, o adquirente de telefone celular com garantia estendida, efetivo usuário do bem e dos serviços de assistência técnica, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação cujo objeto é a restituição do valor pago pelo produto
e a recomposição dos danos morais sofridos pela inércia do fornecedor na resolução do defeito no bem. A falha do fornecedor em providenciar o conserto do produto viciado enseja para o consumidor adquirente o direito de haver a devolução do valor adimplido, bem como a reparação por danos morais em virtude do dissabor não trivial suportado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0194.14.001997-8/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018) (grifei)

Ademais, é cediço que a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, nos termos do art. 1226 do Código Civil. A propósito:

TURMA RECURSAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FURTO DE PERTENCES DE DENTRO DO VEÍCULO DO AUTOR QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
.
COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DO AUTOR, MESMO QUE ADQUIRIDO POR TERCEIRO NO EXTERIOR. A NOTA FISCAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA - JURIS TANTUM - PODENDO SER ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. BEM MÓVEL. PROPRIEDADE QUE SE DÁ TRADIÇÃO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
(Recurso Cível, No 71005005418, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em: 31-07-2015)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, ante ao sofrimento causado aos reclamantes, decorrente do furto perpetrado em local que deveria lhes conferir segurança.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor
R$ 10.597,60 (dez mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

a título de
danos materiais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022